Tribunal: TJES
Processo: 0002970-10.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002970-10.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPREENDIMENTO SMART OFFICES LTDA e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese ou ponto imprescindível para o julgamento da controvérsia.

3. As teses suscitadas foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART OFFICES
em face do v. acórdão de id. 8325308, de lavra do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento à apelação adesiva interposta pelo ora embargante, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face da
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BÁSICO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples, e reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes.

Em suas razões recursais (id. 8482328), aduz o embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissões, ao (i) não se manifestar, expressamente, sobre a distinção entre o conteúdo da tese fixada no Tema Repetitivo nº 414/STJ e o objeto da sua revisitação atualmente em trâmite no STJ; e (ii) desconsiderar que a jurisprudência do TJES reconhece, de forma reiterada, a existência de má-fé nas cobranças realizadas após a pacificação do Tema nº 414, o que justificaria a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que o embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação ao v. acórdão embargado quanto a ter reconhecido que a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, embora ilícita, não consubstancia violação à boa-fé objetiva ou mesmo conduta de má-fé a ensejar a repetição em dobro do indébito.
In verbis
:

“Rememoro que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, julgado sob rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro, como é o caso dos autos (...)

Quanto à irresignação articulada pelo condomínio autor em recurso de apelação adesivo, considero inviável o acolhimento do pleito de restituição em dobro da diferença eventualmente apurada, tendo em vista a ausência de má-fé da concessionária.

Ao apreciar o EREsp n. 1.413.542/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

No caso, não há como reconhecer a violação à boa-fé objetiva por parte da CESAN ao realizar as cobranças, visto que a temática em questão, apesar de ter sido enfrentada pelo Tribunal da Cidadania, é de alta complexidade e gera bastante controvérsia até os dias atuais, tanto é que o tema repetitivo nº 414 foi novamente afetado para revisão da tese.

Tal circunstância, em meu sentir, evidencia que não houve violação à boa-fé objetiva por parte da apelante quando realizou tais cobranças. Neste sentido, tem-se o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO AO CASO CONCRETO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A via adequada para impugnação da sentença é, de fato, a interposição de recurso de apelação, não sendo dado à parte apelada, que não veiculou seu inconformismo da maneira adequada, apresentar sua irresignação em face do decisum ao contrarrazoar o recurso manejado pela parte adversa. 2) De acordo com o art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, não deve ser reputada fundamentada a sentença que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. No caso, no decisum recorrido, o magistrado de origem, de fato, aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tocante à ilicitude da cobrança de tarifa de água da forma que vinha sendo praticada pela Apelante, nos exatos termos estabelecidos pela Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp n. 1.166.561/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema n. 414); não havendo, portanto, de se falar em vício por ausência de fundamentação. 3) Ao apreciar o EREsp n. 1.413.542/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. 4) No caso, não há como reconhecer a violação à boa-fé objetiva por parte da CESAN ao realizar as cobranças, visto que, a temática em questão, apesar de ter sido enfrentada pelo Tribunal da Cidadania, é de alta complexidade e gera bastante controvérsia até os dias atuais, tanto é que o tema repetitivo n. 414 foi novamente afetado para revisão da tese. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES. AC 0022955-95.2016.8.08.0024 . SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA . DATA 02/02/2024);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. I. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE PRAZOS. PANDEMIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ATO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO). I. DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. [...] A despeito do quanto asseverado nas razões recursais, perfilha-se compreensão no sentido de que descumprimento do precedente estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, por si só, não enseja a devolução em dobro dos débitos cobrados pela Concessionária, eis que o reconhecimento da devolução em duplicidade, demanda a prova de dolo específico no sentido de lesar o consumidor. [...] (TJES. AC 0033648-70.2018.8.08.0024. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 10/01/2023).

Ou seja, não vislumbro, por conseguinte, má-fé da CESAN, razão pela qual entendo as devoluções deverão ocorrer de forma simples”.

Não há, portanto, que se cogitar de omissão, tendo o v. acórdão embargado se debruçado sobre o Tema nº 414/STJ, bem como a respeito da forma de repetição do indébito (simples ou dobrada), pretendendo o embargante mera rediscussão da controvérsia.

Acrescente-se, por fim, que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)